Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RELAÇÃO A ALGUNS EXEQUENTES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O EXECUTADO. DO MÉRITO. CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT.
1. Não se constatando dos autos qualquer elemento que vincule alguns dos exequentes ao executado, imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade para o cumprimento de sentença.
1.1. Embora acostado aos autos o ato de nomeação dos exequentes em questão, este não se confunde com a efetiva posse, não tendo o SAE/DF se desincumbido de apresentar qualquer elemento de prova do qual se pudesse concluir pela concretização da sua investidura nos cargos citados no feito. Tal fato é corroborado pelo documento juntado pelo executado, que informa não ter encontrado dados relacionados aos exequentes citados.
1.2. É ônus da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Preliminar de ilegitimidade ativa em relação a alguns dos exequentes mantida.
2. O executado foi condenado a pagar aos substituídos pelo SAE/DF o benefício-alimentação desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do seu restabelecimento, devendo-se observar o devido custeio a cargo dos servidores, bem como desconsiderar o período superior aos cinco anos anteriores à propositura da ação (acórdão de ID 24825851 da ação coletiva no 2001.01.1.003668-4, digitalizada sob o no 0003668-73.2001.8.07.0001).
2.1. Em que pese o SAE/DF ter apresentado planilha de cálculos abrangendo o período de janeiro/1996 a abril/2002, das fichas financeiras acostadas aos autos pelo executado verifica-se o pagamento do benefício em questão em alguns meses e um novo período de suspensão até seu efetivo restabelecimento, que, em alguns casos, ocorreu antes de maio/2002.
2.2. Quanto ao percentual de custeio de responsabilidade dos servidores, a Lei Distrital no 786/1994 estabelecia em seu art. 2o, II, que o reembolso de parcela de custo do benefício pelo servidor ocorreria em índice proporcional à sua remuneração, em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento do valor unitário da refeição. Referida norma foi regulamentada pelo art. 7o do Decreto Distrital no 16.423/1995, que estipulou que “o servidor participará do custeio do benefício alimentação em percentual mínimo de 1% (um por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) do valor unitário de refeição, em índice proporcional a sua remuneração e, consignada em folha de pagamento”.
2.2.1. Com o advento da Lei Distrital no 1.136/1996, o reembolso de parcela de custo do benefício pelo servidor, em índice proporcional à sua remuneração, passou a ser em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento do valor unitário da refeição.
2.2.2. À luz da decisão objeto do cumprimento de sentença, tendo em vista que deve ser observado devido custeio a cargo dos servidores, as leis supracitadas devem ser consideradas quando da confecção dos cálculos.
2.3. É imprescindível apuração da divergência apresentada mediante a aplicação de conhecimentos técnicos específicos, motivo pelo qual se mostra necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou, caso esta não detenha condições técnicas suficientes para solucionar a questão, em razão de possível complexidade, a perito devidamente nomeado para o encargo.
3. Sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses jurídicas: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076).
3.1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.
3.2. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, e em caso análogo julgado recentemente (citado abaixo); no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda os requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.